Tribunal: STF
Processo: RHC 217376
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Antonio Manuel Marques Kosloski contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 738.091/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, à pena 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa (5 kg de maconha).



    A defesa aponta que a pena foi fixada no mínimo, ante as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis e a compensação da reincidência com a confissão espontânea, motivo por que faz jus ao regime inicial semiaberto.



    Requer o provimento do presente recurso, para estabelecer regime inicial menos gravoso.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME. RÉU REINCIDENTE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que: "[i]mpõe-se o regime inicial fechado para réu reincidente que teve pena definitiva superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão"(AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 14/3/2022), a despeito da alegação defensiva de que a reincidência teria sido compensada integralmente com a atenuante de confissão, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada. 2. A simples menção à reincidência, constando do acórdão atacado, é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão, sendo despicienda fundamentação mais robusta, motivo pelo qual, nesses casos, fica afastada a alegação de violação às Súmulas n. 269 e 440, ambas do STJ, e 718 e 719, ambas do STF. 3. Agravo regimental desprovido” (doc. 27).



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, 



    “A simples menção à reincidência, constando do acórdão atacado, é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão, sendo despicienda fundamentação mais robusta, motivo pelo qual, nesses casos, fica afastada a alegação de violação às Súmulas n. 269 e 440, ambas do STJ, e 718 e 719, ambas do STF.” 



    Vê-se, portanto, que a imposição de regime inicial mais gravoso está fundamentado na reincidência. Como é sabido, está cristalizado no art. 33, § 2º, do CP e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “a reincidência afasta regime menos gravoso” (RHC 181.789/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 24/6/20).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente